Tribunal: TJES
Processo: 5022943-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022943-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Embora seja prescindível a redação de relatório, transcrevo o resumo da lide contido na sentença combatida:

Em suma, narra o autor na
peça exordial
(Id nº 9846722) ter contratado os serviços educacionais da requerida para realização de curso hardware on-line. Afirma que o curso não correspondeu às suas expectativas, pois as aulas são de baixa qualidade, os professores são despreparados, não houve a utilização do material didático indicado, as atividades e aulas não foram disponibilizadas no google drive como informado, os alunos foram impedidos de fazer perguntas durante a aula, bem como que não foi prestada informação acerca dos cancelamentos ou suspensão das aulas. Relata que pleiteou a rescisão sem a cobrança de multa, mas que não foi atendido.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão de tutela antecipada para que o contrato seja cancelado e as cobranças suspensas. No mérito, requer a rescisão contratual sem a cobrança de multa, a condenação da requerida a restituição dos valores pagos, no montante de R$ 749,80, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

O Juízo da origem julgou improcedente o pedido de danos morais e procedentes os demais pedidos autorais, manifestando-se nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5022943-20.2021.8.08.0024, Requerente: ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO, Requerida: ESPÍRITO SANTO COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA - ME, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

1) DECRETO a rescisão do contrato HA0110109, celebrado entre o Requerente: ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO e a Requerida: ESPÍRITO SANTO COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA - ME, bem como DECLARO que a rescisão se operou por culpa exclusiva da requerida;

2) CONDENO a Requerida: ESPÍRITO SANTO COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA - ME a pagar ao Requerente: ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO indenização por danos materiais no importe de R$ 749,80 (setecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

Inconformado, o autor, ora recorrente, interpôs recurso no id 2299453 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões da parte adversa no id 2299456 pugnando pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O caso em tela é de descumprimento contratual que levou ao seu encerramento. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, o mero descumprimento contratual, sem a indicação de um contexto de sofrimento ou humilhação e constrangimento da parte atingida, não é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais.

Nesse passo, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo sentenciante. O caso não enseja a fixação de indenização por danos morais, uma vez que o encerramento da relação contratual e a reparação pelos danos materiais é suficiente para restaurar o status jurídico anterior das partes.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar o recorrente em
custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.